Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-88.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO D E S P A C H O Em razão de equívoco foi certificado o trânsito em julgado da sentença quando havia recurso de apelação regularmente interposto pela IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (ID 66601930), por isso, os autos foram encaminhados a esta instância recursal para julgamento do apelo. A apelante requer a dispensa do pagamento do preparo recursal. Ainda que sabidamente se conheça o poderio econômico da referida igreja, em atenção ao princípio da ampla defesa, comprove a parte apelante, no prazo de 5 dias, a sua incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal, com a juntada dos documentos necessários. Se preferir, recolha o preparo no mesmo prazo, com observância da parte final do art. 1.007, §4°, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator